Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. VARA DA FAZENDA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 2o, e §4o, da Lei 12.153/2009, disciplina a competência absoluta dos Juizados caput Especiais de Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Constatado que o proveito econômico pretendido é inferior ao teto estabelecido para o juízo especializado e que a prova produzida não revelou complexidade, a competência é da Vara de Fazenda Pública, o que impõe a cassação da sentença proferida por juízo incompetente. Preliminar acolhida.
3. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.